Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-09.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-09.2021.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZINHA FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800213-09.2021.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Advogado do Apelante: Wilson Sales Belchior

Apelada: Terezinha Fernandes da Silva

Advogado da Apelada: Murilo Alves Rodrigues

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de pacote de tarifas bancárias, condenando-a à restituição dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.
II – A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação dos serviços tarifados, cuja ausência de comprovação, nos autos, atrai a ilegalidade da cobrança.
III – A Resolução CMN nº 3.919/2010 do BACEN assegura a gratuidade de serviços bancários essenciais, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação de pacotes adicionais, o que não ocorreu.
IV – Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro do valor cobrado, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais, tendo em vista o ilícito praticado.
V – Quantum indenizatório de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso.
VI – Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800213-09.2021.8.14.0054
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Advogado do Apelante: Wilson Sales Belchior
Apelada: Terezinha Fernandes da Silva
Advogado da Apelada: Murilo Alves Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. em face de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Conversão de Conta Corrente para Conta Corrente com Pacote de Tarifas Zero, c/c Repetição de Indébito, c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Terezinha Fernandes da Silva contra o referido banco.

Na petição inicial, a autora alegou que, sem ter solicitado ou autorizado, foram realizados descontos mensais em sua conta corrente, a título de tarifas bancárias vinculadas ao pacote de serviços. Sustentou que não contratou tais serviços, que somente utiliza funcionalidades básicas, as quais são ofertadas gratuitamente pela Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil, e que sua condição de hipervulnerabilidade e hipossuficiência financeira impede arcar com custos indevidos. Pleiteou, ao final, a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação em danos morais.

Em contestação, o Banco Bradesco defendeu a legalidade da cobrança, alegando a contratação regular dos serviços, a existência de utilização contínua dos mesmos pela autora e a ausência de danos morais. Requereu o reconhecimento da validade contratual, a improcedência dos pedidos autorais e, alternativamente, a fixação moderada de eventuais condenações.

A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais e R$ 168,80 (cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por danos materiais, com atualização monetária e juros de mora. Determinou ainda o cancelamento dos descontos e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs apelação sustentando a legalidade da cobrança com base na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, afirmando que os serviços cobrados não são essenciais e que sua contratação teria ocorrido de forma regular. Argumentou que a sentença desconsiderou a licitude da relação contratual e que inexiste dano moral presumido.

Em contrarrazões, a apelada rebateu os argumentos, alegando que não houve comprovação da contratação dos serviços por parte do banco e pugnou pela manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800213-09.2021.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Advogado do Apelante: Wilson Sales Belchior

Apelada: Terezinha Fernandes da Silva

Advogado da Apelada: Murilo Alves Rodrigues

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à legitimidade da cobrança, por parte da instituição bancária ora recorrente, de tarifas mensais vinculadas ao denominado pacote de serviços bancários, supostamente sem anuência da parte consumidora, ora recorrida, Terezinha Fernandes da Silva.

Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

Neste diapasão, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, uma vez que o contrato acostado aos autos foi firmado em data posterior ao ajuizamento da demanda.

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte da autora e também não demonstrou que o autora se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor, conforme asseverado na sentença.

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

No tocante ao quantum fixado — R$ 1.500,00 — revela-se adequado, sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao caráter pedagógico da medida, sem desbordar para o enriquecimento sem causa.

Neste sentido, vejamos os julgados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
(TARIFA BANCÁRIA - CESTA B. EXPRESSO, TARIFA BANCÁRIA - VR .PARCIAL CESTA B. EXPRESSO, TARIFA BANCÁRIA - CESTA B. EXPRESSO 1, TARIFA BANCÁRIA - VR.PARCIAL CESTA B . EXPRESSO 1). CONTRATAÇÃO NÃO É RECONHECIDA PELO (A) CONSUMIDOR (A). AUSÊNCIA DE CONTRATO APTO A LEGITIMAR AS REFERIDAS COBRANÇAS. COBRANÇA INDEVIDA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS A REFERIDA DATA, TENDO EM VISTA O QUE RESTOU DECIDIDO NO STJ NO AUTOS DO AgInt no AREsp 1777647/DF.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2 .000,00 (DOIS MIL REAIS), PORQUANTO EM PATAMAR AO FIXADO POR ESTE COLEGIADO EM CASOS DESTE JAEZ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202301064158 Nº único: 0001149-69 .2023.8.25.0061 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 07/03/2024)

(TJ-SE - Recurso Inominado: 0001149-69 .2023.8.25.0061, Relator.: Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª TURMA RECURSAL)

Quanto à devolução dos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe a restituição em dobro do indébito cobrado indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé, excetuadas as hipóteses de engano justificável, o que não se aplica ao caso concreto.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025